Tribunal: STF
Processo: RE 599858
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   APLICAÇÃO DE MULTA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS SUJEITO À PENA DE 
   PERDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS: INCIDÊNCIA DA 
   SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.